Tribunal: TJES
Processo: 5004184-75.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Chantagem; Roubo
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004184-75.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLOS DAVID DE AQUINO AZEVEDO FRAGA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004184-75.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLOS DAVID DE AQUINO AZEVEDO FRAGA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: FILLIPE DA SILVA MARTINS - ES26883

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. Meras alegações, por mais respeitáveis que seja, não fazem prova do alegado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa CARLOS DAVID DE AQUINO AZEVEDO FRAGA, com relação ao acórdão que conheceu do pedido revisional.

Indica o embargante que o v. acórdão incorreu supostamente em contradição, tendo em vista que, ao dar provimento ao recurso revisional, quando da aplicação do concurso formal de crimes, acabou por somar as penas aplicadas.

Manifestação ministerial pelo não conhecimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004184-75.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLOS DAVID DE AQUINO AZEVEDO FRAGA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: FILLIPE DA SILVA MARTINS - ES26883

VOTO

No que tange os embargos opostos, os tomo por tempestivos.

Os embargos de declaração podem ser efetuados por qualquer das partes, no prazo de dois dias a partir da publicação da sentença para que seja sanada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Conforme Renato Brasileiro de Lima vejamos:

a)
ambiguidade
: ocorre quando a decisão, em qualquer ponto, permite duas ou mais interpretações; b)
obscuridade
: ocorre quando não há clareza na redação da decisão judicial, de modo que não é possível que se saiba, com certeza absoluta qual é o entendimento exposto na decisão; c)
contradição
: ocorre quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si; d)
omissão
: ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia.

Analisando os embargos, verifico que não há razão para os mesmos, embora possa alegar a defesa que ocorreu erro material no julgamento da revisão criminal interposta, pois ao reconhecer o concurso formal de crimes somou as penas que foram aplicadas ao apelante, é possível verificar que o erro foi sanado na própria sessão de julgamento.

Isto porque a Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, em seu voto, indicou a ocorrência do erro material, o que foi acompanhado por mim, em sessão de julgamento.

Constato em leitura das notas taquigráficas, que a reformulação do meu voto, ficou registrada no decorrer da própria sessão, conforme se pode observar:

[...]
V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares, rememoro que se trata de revisão criminal ajuizada por CARLOS DAVID DE AQUINO AZEVEDO FRAGA em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0000879-84.2021.8.08.0062, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I (duas vezes), na forma do art. 69 do Código Penal e no art. 15 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 22 (vinte e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na sessão pretérita, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria para julgar procedente o pleito revisional, desconstituindo a coisa julgada a fim de reduzir a pena do revisionando para 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Com efeito, comungo do entendimento constante no voto de Relatoria acerca da necessidade de redução das penas-bases dos crimes de roubo para o mínimo legal, a saber, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Nas demais fases, entendo adequada a incidência em cascata das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, de modo que se fixa pena definitiva em 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Da mesma forma, entendo que os dois crimes de roubo foram praticados mediante uma única ação, de modo que incide a regra do concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal, na qual se aplica somente a pena de um dos crimes aumentada de um sexto até a metade, não havendo que se falar em soma das penas aplicadas tal como consta no voto de Relatoria.

Nessa linha, o STJ orienta que "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019)

Logo, considerando que as penas são idênticas e, dada a regra do concurso formal, a pena do revisionando deve ser fixada em 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Diante do exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator, ACOMPANHO, EM PARTE, o voto de Relatoria para JULGAR PROCEDENTE o pedido revisional a fim de reduzir a pena do revisionando para 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

É, respeitosamente, como voto

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):

Reformulo o meu voto para acompanhar a parcial divergência inaugurada pela Desembargadora Rachel Durão Correia Lima; o erro material existiu[...]

Assim sendo, CONHEÇO os presentes embargos, e NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
REJEITAR
os aclaratórios.